Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em execução. Indeferimento de indulto. Início da execução da pena e reparação do dano após publicação do decreto. Inexistência de requisitos objetivos.
I. Caso em exame
Recurso de agravo em execução interposto por reeducando contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014336-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SATIRO CASTRO DE SOUSA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em execução. Indeferimento de indulto. Início da execução da pena e reparação do dano após publicação do decreto. Inexistência de requisitos objetivos.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de indulto,
sob fundamento
de ausência de início da execução da pena e de trânsito em julgado da condenação até a publicação do Decreto n.º 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando faz jus ao benefício de indulto previsto no Decreto n.º 12.338/2024, mesmo não tendo iniciado o cumprimento da pena nem reparado integralmente o dano até a data de 25/12/2024.

III. Razões de decidir

3. O início da execução da pena deu-se apenas em 01/04/2025, data posterior à publicação do decreto de indulto.

4. Havia recurso da acusação pendente com o objetivo de majoração da pena, impedindo a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A existência de recurso do Ministério Público visando à majoração da pena inviabiliza o benefício, conforme vedação expressa no Decreto n.º 12.338/2024."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 12.338/2024,
arts
. 2º, II, e 9º, XV; CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, art. 65, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 501.721/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
SATIRO CASTRO DE SOUSA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, nos autos do Processo Executivo
de Pena n.

2000105-74.2025.8.11.0004
,
que indeferiu
seu pedido de
indulto, sob o fundamento de
que
“para ser beneficiado com indulto o reeducando deveria ter iniciado o cumprimento da pena ou o trânsito em julgado para a acusação fossem no ano de 2024, o que não ocorreu no presente caso”

(ID.
284522869, p.
97)
.

O agravante, nas razões que estão no ID
284522869, p. 102
, postula a reforma da aludida decisão, por entender que preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao benefício de
indulto
.

Por fim,
prequestiona
os artigos
art. 1°, III, art. 5º, caput, inciso LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; e artigos 2º, 6º, 9º, XV; 12, §2º, I, do Decreto nº 13.338/2024.

Nas contrarrazões vistas no ID
284522869, p. 115
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID
284522869, p. 121
, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
291571882
, opina pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
SATIRO CASTRO DE SOUSA
, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, sob o fundamento de que o reeducando
não havia iniciado o cumprimento da pena nem havia trânsito em julgado para a acusação até o ano de 2024
.

No caso concreto, o agravante cumpre
pena de
5
(cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além de
30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
furto qualificado
, conforme sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 0008480-79.2017.8.11.0004.

Consta dos autos que o
trânsito em julgado da condenação ocorreu em 22/01/2025
, e que o
início da execução da pena se deu apenas em 01/04/2025
, conforme atestado de
pena anexado ao processo
.

Além disso, antes da entrada em vigor do Decreto n.º 12.338/2024,
havia recurso interposto pelo Ministério Público objetivando a majoração da pena-base do agravante
, em razão dos maus antecedentes
não
reconhecidos na sentença.

Dessa forma, verifica-se a incidência do disposto no
art. 2º, inciso II
, do Decreto n.º 12.338/2024, que
veda a concessão do indulto quando houver recurso da acusação com o fim de aumentar a quantidade da pena
, ainda que não transitado em julgado.
Veja-se
:

Art. 2ºO indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto
são cabíveis ainda que:

(...
)

II -
haja
recurso da acusação
que não vise majorar a quantidade da pena
ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação da pena;

Dessa forma, à época da publicação do Decreto Presidencial concessivo de indulto, em dezembro de 2024, o apenado sequer havia iniciado o cumprimento da pena, circunstância que inviabiliza o deferimento do benefício, diante da inobservância do requisito objetivo previsto na norma de regência.

Corroborando tal entendimento, o Ministério Público, em suas contrarrazões, asseverou com precisão que
“no caso em apreço, não se trata de mera ausência de expedição da guia de execução, pois, na verdade, em dezembro de 2024, não havia sequer trânsito em julgado para o Ministério Público, razão pela qual é incabível o indulto”
.

Assim, não tendo o agravante implementado os pressupostos objetivos exigidos no Decreto concessivo da graça, notadamente o início da execução penal até a data de sua edição, mostra-se acertada a decisão de indeferimento proferida pelo juízo da execução penal.

Q
uanto ao prequestionamento requerido pelo a
gravante
, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade
do
órgão colegiado citar os dispositivos usados, importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
SATIRO CASTRO DE SOUSA
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025